Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-30.2018.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-30.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), VANTUIR ROSA DIAS - CPF: 935.675.531-00 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000310-30.2018.8.11.9005

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADO: VANTUIR ROSA DIAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1001036-14.2018.8.11.0013, que concedeu a antecipação de tutela para o fornecimento de medicamentos ao agravado.

Em verificação ao feito em sede de primeiro grau observa-se que, na data de 17/10/2018 fora prolatada a sentença, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve a prolação de sentença, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020